Tribunal: TJBA
Processo: 8005395-09.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005395-09.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA NORMA ROCHA DA SILVA e outros Advogado(s): RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros Advogado(s):ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, ADRIANA PRADO MARQUES, RAFAEL BOMFIM COSTA ACORDÃO Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. APELAÇÃO DA IMPETRANTE NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultaneamente interpostas contra sentença do Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Guanambi, que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Prefeito do Município de Guanambi, determinando o recálculo do salário-base da Impetrante, servidora do magistério, com base no piso nacional da categoria acrescido de 50%, nos termos da Lei Municipal nº 1.089/2016, bem como o pagamento das diferenças salariais desde a impetração, com os reflexos legais, além do apostilamento e do escalonamento remuneratório conforme a progressão funcional e atualizações posteriores. A Impetrante recorreu apenas para requerer a eficácia imediata da sentença, enquanto o Município suscitou preliminar de inépcia da inicial por ausência de requerimento administrativo, e, no mérito, sustentou a revogação tácita e a inconstitucionalidade dos dispositivos legais aplicados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a apelação interposta pela Impetrante, que não busca a reforma da sentença, mas apenas atribuir-lhe eficácia imediata; (ii) saber se a petição inicial do mandado de segurança é inepta, por ausência de requerimento administrativo prévio; e (iii) saber se são constitucionais e aplicáveis os dispositivos da Lei Municipal nº 1.089/2016 que definem a estrutura remuneratória dos professores da rede municipal de ensino. III. Razões de decidir 3. O recurso interposto pela Impetrante não deve ser conhecido. A Autora/Apelante não impugna qualquer capítulo decisório da sentença, mas apenas requer a eficácia imediata da ordem concedida, sob o argumento de que a negativa de liminar foi superada com o julgamento do mérito. Ocorre que a pretensão da impetrante — a execução provisória da sentença concessiva da segurança — não demanda interposição de recurso, podendo ser requerida diretamente ao juízo de origem, nos termos do art. 14, §3º, da Lei nº 12.016/2009. Assim, ausente a utilidade do provimento jurisdicional pretendido na via recursal, falta interesse recursal, razão pela qual a apelação não deve ser conhecida. 4. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial do mandado de segurança, suscitada pelo Réu/Impetrado. A jurisprudência consolidada admite a impetração de mandado de segurança mesmo sem requerimento administrativo prévio, quando há omissão continuada da Administração em cumprir obrigação legal de trato sucessivo. No caso, a recusa tácita do Impetrado em adequar a remuneração ao piso legal autoriza o uso do remédio constitucional. 5. No mérito, o Réu/Impetrado sustenta que os arts. 83 e 45 da Lei Municipal nº 1.089/2016, foram tacitamente revogados por normas posteriores, além de alegar sua inconstitucionalidade por ausência de estudo de impacto financeiro, em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. 6. As alegações não procedem. As normas posteriores apenas concederam reajustes percentuais, sem revogar a estrutura remuneratória anterior, e não há incompatibilidade entre os diplomas. A base de cálculo dos reajustes continua sendo a estabelecida na Lei nº 1.089/2016, que permanece vigente. 7. A inconstitucionalidade não pode ser reconhecida por este órgão fracionário, diante da ausência de pronunciamento do Tribunal competente em sede de controle concentrado. A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8052025-62.2025.8.05.0000, proposta no TJ/BA, teve seu pedido cautelar indeferido. A decisão reconheceu que, ao menos naquele momento, os dispositivos impugnados apenas reiteram estrutura já adotada anteriormente (Lei Municipal nº 514/2011), não havendo prova de ruptura orçamentária ou ausência de planejamento. 8. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 911, é clara ao afirmar que o reflexo do piso nacional nas demais classes e níveis da carreira, somente se opera se houver previsão na legislação local, o que ocorre no caso concreto. O art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, estabelece o acréscimo de 50% ao piso no Nível I e o escalonamento entre os níveis seguintes. 9. Quanto à alegada violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, observa-se que o acréscimo remuneratório em questão decorre de norma legal vigente, o que atrai a incidência do art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000. A escassez orçamentária, por si só, não justifica o descumprimento de obrigação legal expressa, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar. 10. Comprovado nos autos que a Impetrante, servidora admitida em 02/03/1998, para cargo de PROFESSORA N2, percebia remuneração inferior ao piso legal acrescido do percentual previsto na legislação municipal, resta caracterizado o direito líquido e certo à correção salarial, tal como reconhecido na sentença. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso da Impetrante não conhecido. Preliminar rejeitada, recurso do Impetrado conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É cabível a impetração de mandado de segurança mesmo sem requerimento administrativo prévio, quando caracterizada omissão continuada da Administração. 2. A apelação não deve ser conhecida quando a parte não busca a reforma da sentença, mas apenas a sua execução, ausente interesse recursal. 3. A Lei Municipal nº 1.089/2016 permanece vigente, não havendo revogação tácita por normas posteriores. 4. A presunção de constitucionalidade da norma impede seu afastamento por órgão fracionário, diante da ausência de declaração pelo Tribunal competente. 5. Limitações orçamentárias não autorizam o descumprimento de obrigação legal relativa a verba de natureza alimentar”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, Emenda Constitucional nº 95/2016; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §3º, e 25; Lei Complementar 101/2000, arts. 16 e 22, I; Lei do Município de Guanambi nº 1.089/2016, arts. 45 e 83; CPC, arts. 88, §11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 911. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº. 8005395-09.2024.8.05.0088, em que figura como Apelantes e Apelados Maria Norma Rocha da Silva e Município de Guanambi/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer do recurso interposto pela Impetrante, rejeitar a preliminar de inépcia da inicial, conhecer do recurso interposto pelo Impetrado e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator